Tribunal: TJDFT
Processo: 0709568-06.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. SUFICIÊNCIA DE PROVA ESCRITA. INADIMPLEMENTO DE MENSALIDADES. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela parte ré contra sentença que julgou procedente ação monitória condenando-a ao pagamento de R$ 1.766,32, corrigido monetariamente e acrescido de multa de 2% e juros de mora de 1% ao mês, referente à inadimplência de mensalidades do curso de graduação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se os documentos apresentados pelo autor/recorrido são suficientes para instruir a ação monitória; e (ii) avaliar se a ausência de assinatura no contrato compromete a validade da relação jurídica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ação monitória serve àquele que se afirma titular de direito de crédito fundado em prova escrita sem eficácia de título executivo, compondo atual previsão normativa no artigo 700 do Código de Processo Civil.
4. O Código de Processo Civil adota o rito monitório documental, cujas alegações autorais para embasar o procedimento especial da ação monitória devem estar fundadas em prova escrita que demonstrem o direito de crédito perseguido pela parte autora.
5. O contrato de prestação de serviços educacionais, aliado ao histórico acadêmico e à ficha financeira, configura prova escrita suficiente para demonstrar a relação jurídica e o inadimplemento.
6. A assinatura da parte ré não é requisito indispensável para o contrato ser considerado prova idônea, desde que existam outros elementos que confirmem a prestação do serviço.
7. A ação monitória analisada tem por fundamento a comprovação da inadimplência do aluno contratante quanto ao pagamento de contrato de prestação de serviços educacionais dedicados à graduação, estando a dívida comprovada em prova escrita e suficiente ao amparo do pleito monitório.
8. Não há violação ao princípio da dialeticidade, pois as razões recursais foram devidamente fundamentadas.
9. A preliminar de ausência de prequestionamento não se aplica ao julgamento de apelação, dado o princípio da ampla devolutividade.
10. Os documentos novos apresentados pela parte ré em sede recursal foram rejeitados, por ausência de justificativa plausível para sua juntada extemporânea.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A ação monitória exige prova escrita idônea, ainda que ausente assinatura do devedor, desde que seja apta a convencer o magistrado quanto à probabilidade do direito alegado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 700, 701, 85, §11; CF/1988, arts. 102, III, e 105, III.
Jurisprudência relevante citada: n/a/